Tribunal: STF
Processo: RE 156526
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VENCIMENTOS.
URP - FEVEREIRO DE 1989. 2. NO JULGAMENTO DA ADIN N. 694 - DF, O
PLENÁRIO DO STF AFIRMOU SER INDEVIDO, EM FEVEREIRO DE 1989, O
PERCENTUAL DE 26,05%, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES FEDERAIS, COM
BASE NA URP DO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 1988. REVOGAÇÃO DO
DECRETO-LEI N. 2335/1987 PELO ART. 38 DA LEI N. 7730, DE 31.01.1989,
RESULTANTE DA CONVERSAO DA MEDIDA PROVISORIA N. 32, DE 15 DE JANEIRO
DE 1989. PRECEDENTES. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.